Tribunal: TJDFT
Processo: 0738609-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0738609-41.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA RECORRIDA: ÁQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. CONTRATO DE SEGURO. CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS. INOBSERVÂNCIA DAS MEDIDAS DE GERENCIAMENTO DE RISCO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXORBITANTES. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 8o DO CPC. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil: “o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas (...)”. 2. "Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção, "a cláusula de gerenciamento de riscos, em si, é legal e compatível com os contratos de seguro" (REsp 1.314.318/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe de 06/09/2016). 2. É legítima a negativa da seguradora à cobertura na hipótese de exclusão ou limitação expressa de cobertura, porquanto as cláusulas do contrato de seguro devem ter interpretação restritiva. Precedentes." (AgInt no AREsp 1076414/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 23/10/2020)” 3. A aplicação do disposto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC) resultaria, a título de honorários advocatícios, na quantia mínima de R$ 164.664,46 (cento e sessenta e quatro mil seiscentos e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), valor que não reflete a relativa simplicidade da presente demanda. 4. Correta a decisão do juízo de origem, ao fixar os honorários em patamar condizente com o nível do trabalho desenvolvido. Deve-se considerar que se cuida de hipótese de julgamento antecipado lide: não houve necessidade de produção de prova oral ou pericial. Ademais, trata-se de matéria que não tem ensejado divergência nos tribunais. 5. Recursos conhecidos e não providos. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, porque deveria ter arbitrado os honorários de sucumbência entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, e jamais pelo princípio da equidade. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §2o, do CPC. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015